Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Vistos etc. Diante da inércia dos executados quanto ao recolhimento das custas finais que lhes foram afetadas, deve ser observado o preconizado pelo artigo 101 do Provimento Geral da Corregedoria, aplicado aos ofícios judiciais1. Arquivem-se, pois, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 101. “Escoado o prazo para o recolhimento das custas, a secretaria da vara deverá providenciar a baixa da parte requerida no sistema informatizado e o arquivamento dos autos, mesmo que não tenha havido o pagamento das custas.”